Tribunal: TJDFT
Processo: 0709861-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar à operadora de plano de saúde que autorize o tratamento home care da autora, ora agravada. Dentre os pedidos deduzidos em sede recursal, a agravante requereu que "seja afastada a obrigatoriedade de custeio de medicamentos, materiais e equipamentos, diante do fato da necessidade de atendimentos pontuais e não de internação domiciliar na atualidade". Contudo, ao exame da decisão agravada, não se verifica qualquer ordem de custeio de tais itens. Desta forma, diante de eventual vício que impeça o conhecimento do recurso, ainda que parcial, faculto à agravante se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de abril de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403